Tribunal: TJDFT
Processo: 0709444-53.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NA FASE DA AVALIAÇÃO MÉDICA. HISTÓRICO DE NEOPLASIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE ATUAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de apelação interposta pelo autor contra a sentença pela qual julgados improcedentes os pedidos em sede de ação anulatória de ato administrativo pelo qual o apelante foi eliminado de certame na etapa de avaliação médica para admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal.
2. Cinge-se a controvérsia em verificar a legalidade do ato administrativo que eliminou o candidato do certame na fase de avaliação médica do concurso público sob a justificativa de inaptidão do apelante em razão de histórico de patologia “neoplasia de rim”.
3. A matéria em debate revela o conflito aparente de princípios: de um lado, a Ampla Acessibilidade aos Cargos Públicos (art. 37, I, CF/88) - que visa assegurar a igualdade de oportunidades e o acesso de todos os cidadãos qualificados aos postos da administração pública; de outro, o princípio da Eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, CF/88) – concebida a partir do interesse legítimo da administração pública em admitir em seus quadros indivíduos que detenham aptidão física para o desempenho das funções inerentes ao cargo.
4. Para dirimir a controvérsia, é necessária a aplicação da técnica de ponderação, com a análise da eventual aplicação do Tema 1.015 do STF e da jurisprudência deste tribunal, considerando as peculiaridades do caso de admissão de candidato para os quadros de pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).
5. O ato administrativo que concluiu pela inaptidão do candidato se baseou, única e exclusivamente, em anotação de doença pregressa – na medida em que se restringiu a apontar a previsão em edital – desconsiderada sua atual e plena condição de saúde e sua capacidade física – atestada por médicos especialistas, demonstrado pela própria aprovação no Teste de Aptidão Física (TAF).
6. Veja-se que o Princípio da Eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, CF) deve ser sopesado com o Princípio da Ampla Acessibilidade aos Cargos Públicos (art. 37, I, CF/88), de modo que as restrições ao ingresso ao cargo público devem ser excepcionais, apenas quando a natureza e as atribuições do cargo justificarem a medida, além de previamente previsto em lei.
7. Conclusão: a eliminação do candidato em razão da mera anotação de patologia pregressa, desassociado de elementos suficientes a evidenciar a inaptidão atual do candidato para as atribuições do cargo, configura critério discriminatório e excludente, em patente violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
8. Recurso conhecido e provido.